Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-66.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700353-66.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBIA ANDREA ZANCHET E SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Por meio da petição de id. 22423446, a apelante requer o desentranhamento de peças juntadas por engano ao processo, ao passo que, no id. 22423442, comunica o julgamento de repercussão geral relacionada à discussão dos autos (RE 695.911). Em relação ao pedido de desentranhamento, DEFIRO-O, uma vez que as peças de id. 22423438, id. 22423439 e id. 22423440 não possuem relação com as partes do processo. Já no tocante ao julgamento do RE 695.911, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, manifestar-se a respeito. Retire-se o processo da pauta de julgamento (id. 21954559). Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora